Tribunal: STF
Processo: ARE 1316711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ESCOLARIDADE. DECADÊNCIA AFASTADA. CERTIFICADOS EMITIDOS PELA FERLAGOS E FIJ. IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E EM JUÍZO. CURSO À DISTÂNCIA E NÃO PRESENCIAL, COMO CERTIFICADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MEC. PROGRESSÃO INDEVIDA. PEDIDO DESACOLHIDO.
    - Não há falar em decadência quando o Município instaura procedimento administrativo em face de sua servidora para revisão de progressão funcional passados apenas quatro anos da concessão de dita benesse.
    - Havendo elementos de convencimento suficientes a demonstrar que a FERLAGOS estava ministrando cursos à distância e não presenciais - única modalidade para a qual autorizadas pelo MEC - bem como emitindo certificados de conclusão de curso com teor que não correspondia à realidade, é válido o ato administrativo que, após o devido processo, revoga a progressão funcional por escolaridade concedida à servidora com fundamento nestes documentos.
    - Hipótese no qual a autora não fez prova mínima a demonstrar sua frequência às aulas - a despeito de alegar tê-lo feito de forma sistemática, por um período de um ano ininterrupto - não configurando ilegalidade alguma a justificar a ingerência do Judiciário no mérito administrativo, por absolutamente corretos o procedimento e conclusão adotados pela municipalidade”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIII e LIV, 19, inciso II, 22, inciso XXIV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Consoante entendimento consolidado no STJ acerca da interpretação ao art. 54, § 2°, da Lei 9.784/99, o prazo decadencial de cinco anos deve ser considerado como o limite temporal para que a Administração exerça seu poder de autotuela e promova o procedimento administrativo respectivo e, não, o prazo final para a efetiva revisão/revogação do ato administrativo pugnado.
    Isto porque, a tão-só instauração do processo administrativo já é suficiente a afastar a inércia da administração e obstar a decadência, na medida em que, por norma constitucional expressa, deve ser assegurado ao servidor pleno acesso ao contraditório e ampla defesa, o que demanda tempo e não pode impedir o ente público de exercer seu poder de autotela, também constitucionalmente previsto.
    O caso presente é claro em corrobi:Srar a conclusão acima, pois a progressão foi concedida à autora em 04.11.2003, com integração nos vencimentos a partir de 26.12.2003 (f. 04), e o procedimento administrativo foi instaurado em novembrO de 2007, somente vindo a ser finalizado em junho de 2011 (f. 59)1 em virtude das diligências realizadas no devido processo legal - vide f. 16/59.
    [...]
    Controverte-se sobre a legalidade do ato administrativo que declarou a nulidade de progressão por escolaridade concedida autora em virtude da apresentação de certificados emitidos pela FERLAGOS e determinou fosse cessado o pagamento da vantagem remuneratória correspondente.
    Este julgamento propicia-me a possibilidade de rever o entendimento adotado em casos similares, e, por conseguinte, considero que o pedido inicial - cujo objeto é a impedir a produção de qualquer efeito oriundo do procedimento administrativo efetivado pelo ente público - não comporta acolhida, data venia.
    Com efeito, é certo que não foi apontada qualquer irregularidade no referido procedimento administrativo, sequer tendo sido alegada eventual violação ao devido processo legal, havendo sido garantidos o contraditório e a ampla defesa. 
    Outrossim, observa-se que as conclusões esposadas no citado procedimento estão embasadas em provas satisfatórias, iniciando-se com inquérito civil instaurado pelo Ministério Público, passando por depoimentos de servidores que frequentaram cursos semelhantes nas mesmas instituições de ensino e, também, procedimentos administrativos efetivados pela Municipalidade, Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas do Estado em casos idênticos.
    Enfim, ainda que emprestada e indiciária a prova produzida pelo Município nesta ação, o que se percebe é que as evidências são visíveis e permitem concluir pela irregularidade perpetrada pelas instituições de ensino quando ministraram curso dito presencial sem a presença efetiva dos alunos, pelo período registrado no certificado correspondente - 420 horas.
    [...]
    Não há como o Município provar, de forma peremptória, que o servidor não frequentou as aulas menciorimdas no certificado; não há como fazer, neste caso, a prova negativa.
    Ante a irregularidade que, à evidênbia, permeou os certificados e que foi, num primeiro momento, apontada pelo Parquet e, após, apurada em procedimento administrativo próprio e específico instaurado em face da servidora, ora autora, competiria a esta provar, ainda que de forma indiciária, sua frequência regular às aulas, mormente porque alegado que o fez por cerca de dois anos quase ininterruptos, em finais de semana, feriado e parte significativa das férias”.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente